Tribunal: TJBA
Processo: 8007057-62.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007057-62.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONICE SOARES VIEIRA DE BARROS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por autora que propôs ação indenizatória contra o Banco do Brasil S/A, pleiteando ressarcimento por supostos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, alegando ter recebido valor irrisório no saque realizado em 2002. A demanda foi extinta com julgamento de mérito por prescrição, reconhecida com base na data do saque. A decisão monocrática que negou provimento à apelação é impugnada com fundamento de que a autora apenas teve ciência do dano em 07/06/2023, com a apresentação de parecer técnico contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal, para fins de pretensão indenizatória por desfalques em conta do PASEP, deve ser considerado o momento do saque ou a data da efetiva ciência do dano, conforme a teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

4. O termo inicial da prescrição, de acordo com o mesmo precedente, é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Presume-se a ciência inequívoca do dano na data do saque, quando o beneficiário tem acesso ao saldo final da conta, sendo possível constatar eventual discrepância entre o valor esperado e o recebido.

6. No caso concreto, a autora realizou o saque em 11/07/2002, e a ação foi ajuizada apenas em 10/07/2023, configurando-se o decurso do prazo prescricional decenal.

7. A decisão agravada observou corretamente a jurisprudência consolidada, não havendo elementos aptos a justificar a modificação do termo inicial da prescrição para data posterior.

IV. DISPOSITIVO

8.Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8007057-62.2023.8.05.0146
, em que figuram como agravante VERONICE SOARES VIEIRA DE BARROS e como agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)